Tribunal: TCU
Processo: 016.872/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6188/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.872/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edinea Maria Burda Friedemann (XXX.951.779-XX); Edislei de Fatima Burda Mariano (XXX.507.809-XX); Keli Regina Barbosa Pinto (XXX.668.199-XX); Leonor Munhoz (XXX.225.059-XX); Marcia de Fatima Bettio (XXX.596.819-XX); Maria Isabel de Oliveira (XXX.649.099-XX); Monica Berrocal (XXX.096.539-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.